Tribunal: TJBA
Processo: 8167027-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167027-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES

APELADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO LOCADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PELA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Salvador Kart Clube Ltda - ME contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da ação indenizatória n° 8167027-53.2020.8.05.0001, ajuizada em face do Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada rescisão unilateral e antecipada do contrato de locação comercial firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desocupação antecipada determinada pelo locador e a negativação indevida configuram ato ilícito, gerador de responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência da referida conduta.

III. Razões de decidir

1. A desmobilização da atividade empresarial da autora, antes do término do contrato, por resilição unilateral do locador, configura ato ilícito praticado por este, violando a proteção conferida ao locatário durante o prazo contratual, conforme art. 4º da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

2. Embora comprovada a ilicitude da conduta do locador, não restou demonstrado, de forma cabal, o montante de danos materiais pretendido, haja vista a ausência de documentação contábil suficiente que comprovasse a extensão exata dos prejuízos alegados.

3. Considerando a existência de cláusula penal no contrato de locação, e em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, deve ser aplicada a multa rescisória prevista na cláusula 3.46.1, mediante inversão de sua titularidade em favor do locatário, a título de danos materiais.

4. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re ipsa
, ensejando indenização, nos termos da jurisprudência, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.

5. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a composição administrativa parcial entre as partes e a ausência de prejuízo adicional comprovado.

6. Os encargos sucumbenciais devem ser repartidos proporcionalmente, considerando a sucumbência parcial da apelante e da apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A desocupação antecipada determinada pelo locador, antes do termo final do contrato, configura ato ilícito passível de reparação, mesmo quando fundada em interesses empresariais próprios.

2. A ausência de prova suficiente do quantum de dano material não afasta o dever de indenizar, podendo ser aplicada cláusula penal contratual, com inversão em favor do locatário, como medida de equidade e equilíbrio contratual.

3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não dependendo de prova do efetivo prejuízo à sua honra objetiva.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 113, 389, 405, 406 e 944; Lei 8.245/91, art. 4º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 645243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJDFT, Ap. Civ. 0706401-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.08.2024; TJMG, AC 1000021-120409-40.01/MG, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 03.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167027-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME e como apelada CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03